Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INCERTEZA QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se a semelhança entre a assinatura do autor (ID 50813559 e ID 50813599) e as assinaturas apostas no contrato de cartão de crédito consignado juntados aos autos (ID 50813574) reclama análises técnicas incompatíveis com o rito da Lei dos Juizados Especiais, merece prestígio a sentença que declarou a incompetência do Juízo.
3. (...) somente se mostra inexigível a perícia grafotécnica se a falsificação da assinatura for grosseira e, por isso, passível de se constatar por simples conferência com os documentos pessoais da parte (...)” (Acórdão 1112686, 07371523120178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 7/8/2018.)
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.